Tribunal: STF
Processo: ARE 1484754
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR TAXISTA. AUTUAÇÃO PELA AGERBA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO IMPEDITIVA DO DESLOCAMENTO ENTRE MUNICÍPIOS. PODER FISCALIZATÓRIO LIMITADO AO TRANSPORTE COLETIVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA SANÇÃO EM LEI ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 



    1. Preambularmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que, como bem ponderou o juiz sentenciante, o autor se qualifica como taxista, sendo proprietário de veículo antigo, do ano de 2011, com baixo valor de mercado. Acresce-se, ainda, o fato de que não possui casa própria, pagando aluguel no valor de R$ 900,00 (ID 17405847), não demonstrando o Estado apelante prova em sentido contrário, ou seja, de que o apelado não faz jus ao benefício. 



    2. Não obstante a AGERBA possuir competência para fiscalização do Sistema Rodoviário Intermunicipal, o transporte intermunicipal que se sujeita ao seu controle e coordenação é aquele transporte realizado de forma regular, permanente e contínuo, disponível aos cidadãos mediante itinerários, horários e tarifas previamente definidos. 



    3. Da análise do conceito legal inserto nos artigos 42 e 43 da Resolução 27/01, da AGERBA, verifica-se que, dentre os serviços especiais não se enquadra o transporte realizado pelos taxistas, que a despeito de promoverem transporte intermunicipal de passageiros, não o fazem de forma regular, contínua e permanente, mediante o cumprimento de itinerários e horários fixos. 



    4. A autorização dada para operar como táxi pelo Poder Público já contempla a de poder transitar na cidade em que o transportador exerce suas atividades e por estradas rodoviárias intermunicipais como transporte individual de passageiros, sujeito, apenas, à fiscalização regulamentar de trânsito decorrente do Poder de Polícia do Estado. 



    5. O poder de polícia, longe de ser ilimitado, está condicionado ao interesse social em conciliação com os direitos fundamentais do indivíduo, assegurados pela Constituição da República em seu artigo 5º, de tal sorte que encontra óbice nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    6. De se gizar, por importante, que o órgão público deve fazer prova do exercício ilegal do transporte intermunicipal para que se justifique a aplicação de sanções de qualquer natureza, não tendo a AGERBA, na hipótese, comprovado que o apelado realiza transporte intermunicipal clandestino. 



    7. Como obter dictum, reforço que é firme o entendimento no sentido da inconstitucionalidade formal de lei estadual que trate de matéria relacionada a trânsito e transporte, por violação do disposto no art. 22, XI, da Constituição da República. 



    8. Apelo desprovido.” (e-doc. 23, p. 1-2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 25, § 1º, c/c o art. 22, incs. IX e XI, c/c o art. 30, inc. V, da Constituição da República. Afirma que, no âmbito estadual, nas vias intermunicipais, a prestação do serviço de transporte por particulares deve sujeitar-se à autorização e fiscalização do Estado-membro, no exercício de sua competência legislativa residual. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal assim já decidiu, no julgamento do Tema RG nº 546. Discorre sobre as normas estaduais que versam sobre serviço intermunicipal de transporte de passageiros (e-doc. 35).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os seguintes fundamentos: (a) a questão levantada nas razões recursais demandaria prévio exame da legislação local e (b) o recorrente não demonstrou de que modo teria o acórdão violado os dispositivos mencionados (e-doc. 41).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Quanto ao mérito da controvérsia e com base na delimitação do suporte fático, a decisão primeva mostra-se acertada. 



    É certo que a atividade de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro é serviço público essencial, possuindo a AGERBA a competência para fiscalização do Sistema Rodoviário Intermunicipal – SRI, conforme disposto no art. 175, da CF, Leis Estaduais nº 6654/94 e nº 11.378/09, bem como no Decreto Regulamentador nº 11832/09.



    (...)



    Ademais, a Resolução nº 27/01, da AGERBA, que regulamenta o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia, preceitua o conceito e modalidades de serviços especiais:



    (...)



    Aplicando o suporte jurídico ao suporte fático processual dos autos, verifica-se que o transporte intermunicipal que se sujeita ao controle e coordenação pela AGERBA, é aquele realizado de forma regular, permanente e contínuo, disponível aos cidadãos mediante itinerários, horários e tarifas previamente definidas pela agência reguladora. 



    Da análise do referido conceito, verifica-se que nele não se enquadra o transporte realizado pelos taxistas, que a despeito de promoverem transporte intermunicipal de passageiros, não o fazem de forma regular, contínua e permanente, mediante o cumprimento de itinerários e horários fixos. 



    Assim, a atividade desenvolvida pelo apelado, qual seja, transporte de passageiros por meio de táxi, não pode ser enquadrada como transporte público. 



    Com efeito, extrai-se dos autos que o apelado não realiza transporte irregular de pessoas, mas sim atua com taxista com o respectivo alvará de funcionamento concedido pelo Poder Público Municipal (ID 17405841). 



    Dessa forma, não lhe é exigido autorização especial, como ocorre com o transporte coletivo. A autorização dada para operar como táxi pelo Poder Público já contempla a de poder transitar na cidade em que o transportador exerce suas atividades e por estradas rodoviárias intermunicipais como transporte individual de passageiros, sujeito, apenas, à fiscalização regulamentar de trânsito decorrente do Poder de Polícia do Estado.



    (...)



    Repisa-se que o transporte remunerado de passageiros, além dos limites do Município onde é sediado, não é proibido, dada a inexistência de norma legal proibitiva. Frisa-se, ainda, que não há regulamentação específica sobre o transporte intermunicipal de passageiros feito por táxi, não tendo como restringi-lo, pois isto iria de encontro ao direito dos passageiros escolherem a maneira como pretendem se deslocar de um município para outro, não estando obrigados a fazer uso do transporte coletivo. 



    De se gizar, por importante, que o órgão público deve fazer prova do exercício ilegal do transporte intermunicipal para que se justifique a aplicação de sanções de qualquer natureza, não tendo a AGERBA, na hipótese, comprovado que o apelado realiza transporte intermunicipal clandestino. 



    Como obter dictum, reforço que é firme o entendimento no sentido da inconstitucionalidade formal de lei estadual que trate de matéria relacionada a trânsito e transporte, por violação do disposto no art. 22, XI, da Constituição da República.” (e-doc. 23, p. 7-11).



    6. Do acórdão resta expresso, com o uso da expressão “obter dictum”, que a análise acerca da constitucionalidade da norma foi feita apenas de forma a reforçar a conclusão de que os julgadores já haviam chegado a partir da análise das provas carreadas aos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    7. É dizer, ainda que, procedentes os argumentos acerca da constitucionalidade da norma estadual, o provimento do pedido formulado pela recorrente dependeria de reexame do conjunto fático-probatório e da reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis, providencias incabíveis em sede de recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, precedentes do Pleno e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.361.101-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/03/2022, p. 04/04/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.244.305-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 07/04/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. TEMA 546 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Este Tribunal, no julgamento do Tema 546 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. II – A regularidade do auto de infração demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.338.121-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/08/2022, p. 17/10/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator